Tribunal: TJSP
Processo: 1015930-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 22.398

Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma da sentença.
Protocolo de petição, informando que as partes se compuseram e requerendo a homologação do acordo. Petição assinada pelo autor, seu advogado e advogado do réu com poderes para transigir. Homologação que se

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 22.398

Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma da sentença.
Protocolo de petição, informando que as partes se compuseram e requerendo a homologação do acordo. Petição assinada pelo autor, seu advogado e advogado do réu com poderes para transigir. Homologação que se impõe.
RECURSO PREJUDICADO.